Tribunal: STF
Processo: Rcl 72346
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reclamação julgada procedente sem a prévia citação da parte beneficiária do ato reclamado. Comparecimento espontâneo do interessado. Reabertura do prazo recursal. Alegada fraude em contrato de associação entre advogado e sociedade advocatícia. Reconhecimento do vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho. Matéria abrangida pelo tema 1.389 da repercussão geral. Suspensão do processo de origem até julgamento do mérito do referido precedente vinculante. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Escritório de Advocacia Zveiter (eDOC 70) em face de decisão por mim proferida, em que tornei sem efeito os atos posteriores à decisão que deu provimento à reclamação constitucional, determinando a reabertura do prazo recursal após o comparecimento espontâneo da parte beneficiária nos autos da presente reclamação.

    2. Os embargos de declaração opostos pela parte beneficiária foram parcialmente acolhidos para reconsiderar todas as decisões anteriores e julgar procedente apenas em parte a reclamação constitucional, a fim de determinar a suspensão do Processo 0100208-72.2017.5.01.0024 até julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em examinar a viabilidade da reabertura do prazo recursal para que a parte beneficiária do ato reclamado exerça o contraditório e a ampla defesa em sede recursal, bem como a subsunção do caso em apreço ao tema 1.389 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    4. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à manutenção do trânsito em julgado de decisão que lhe era mais favorável.

    5. O comparecimento espontâneo do beneficiário do ato reclamado supre a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC

    6. O entendimento desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, nos casos em que não há intimação dos advogados do beneficiário do ato reclamado para apresentar defesa, é suficiente a reabertura do prazo recursal para o atendimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando não demonstrado prejuízo para a parte. 

    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

    8. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.

    9. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil. Busca-se o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo tema 1.389. Nesses termos, a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no tema 1.389 da repercussão geral. 

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.